Tribunal: TJDFT
Processo: 0739285-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739285-16.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre eventual perda do objeto do agravo, considerando que já houve a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados (id 244209062, dos autos originários). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator